Tribunal: STF
Processo: ARE 1445539
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-19
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO. ORDEM JUDICIAL. DESOBEDIÊNCIA. REMESSA DE PEÇAS. AUTORIDADE POLICIAL. ADMISSIBILIDADE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77, IV e § 2.º, DO CPC. PESSOA JURÍDICA. SANÇÃO PENAL. REPRESENTANTE LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Em se tratando de levantamento indevido pela parte e desobediência à ordem judicial da sua restituição, revela-se adequada a remessa de peças dos autos à autoridade policial, em face do disposto no art. 77, IV e § 2.º, do CPC. 



    2. Enquanto a sanção cível é cominada à pessoa jurídica que figura como parte no processo, a penal é endereçada aos seus representantes legais, os quais tem a função de praticar os atos tendentes ao cumprimento da ordem judicial. 



    3. Recurso parcialmente conhecido e não provido”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Após a oposição de novos embargos de declaração, foram acolhidos para “reconhecer o erro material constante no acórdão embargado e retificar o vício apontado, com substituição do texto de parte da ementa e do relatório, conforme especificado, sem atribuição de efeitos infringentes”.



    Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação do artigo 5º, LXVII, da Constituição Federal.



    A parte recorrente sustenta que “o acórdão recorrido determinou a remessa de cópia dos autos à autoridade policial para apuração do crime de desobediência como consequência do não pagamento, por ato atentatório à dignidade da Justiça, mesmo a Recorrente não possuindo condições financeiras de devolver o montante levantado”.



    Defende que “[e]ssa situação esconde, na verdade, a responsabilidade penal por dívida. O acórdão recorrido ao penalizar o não pagamento com a instauração de inquérito policial para apuração de crime, afronta a Constituição Federal de 1988, que em seu art. 5º, LXVII, veda a prisão civil por dívida, salvo nos casos de inadimplemento da obrigação alimentícia e do depositário infiel. A cobrança por dívida deve se dar através da persecução patrimonial e jamais penal”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    No presente feito, a Corte de origem se limitou a decidir que, em razão de a ora recorrente resistir à ordem judicial de restituição de valores levantados indevidamente, deve essa conduta ser objeto de análise na seara penal.



    Assim, não há que se falar em violação do inciso LXVII do artigo 5º da Constituição Federal, por não se tratar de hipótese de determinação de prisão civil por dívida, mas sim de averiguação quanto à suposta desobediência.



    Nestes termos, restou consignado no acórdão recorrido: 



    “Do que se infere dos autos não se denota tratar-se de responsabilidade penal por dívida, e sim por desobediência à ordem judicial e ato atentatório à dignidade da justiça”.



    Nesse contexto, resta clara a existência de deficiência na fundamentação das razões do recurso extraordinário, o que atrai a incidência da Súmula nº 284 desta Suprema Corte, que assim dispõe:



    “É INADMISSÍVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANDO A DEFICIÊNCIA NA SUA FUNDAMENTAÇÃO NÃO PERMITIR A EXATA COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. 1) RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO RECORRIDO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2) CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA: IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS EM AGRAVO REGIMENTAL. PRECEDENTES. 3) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 667.051/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/5/12).



    “Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Não demonstração da contrariedade à Constituição Federal. Incidência da Súmula 284. 4. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição Federal. Descabida a invocação do art. 102, III, “c”, da CF/88. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 792.968/SP-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/4/12).



    Ademais, superar a conclusão da Corte de origem acerca da eventual ocorrência do crime de desobediência a justificar o encaminhamento de cópia dos autos à autoridade policial demandaria, induvidosamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que foge do campo do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula 279/STF. A propósito:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENETE E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.209.253/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 3/9/19).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente